Tribunal: TCU
Processo: 044.624/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3479/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 044.624/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Angela Maria Monteiro da Silva (XXX.642.518-XX); Deborah Santana Alves (XXX.513.985-XX); Francinete Faustina da Silva (XXX.006.937-XX); Gisele Pandolfo Braga (XXX.240.370-XX); Iracema Bastos Marques (XXX.412.531-XX); Jocelina Pinto Oliveira (XXX.981.911-XX); Mara Sylvia de Vasconcellos Mancini (XXX.702.386-XX); Ricardo Alcantara Meireles (XXX.329.207-XX); Rosalino Mendes (XXX.416.472-XX); Terezinha Aparecida da Silva (XXX.684.237-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.